Tribunal: TJDFT
Processo: 0005568-84.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0005568-84.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA VALERIA DE AVILA GIMENES LOUREIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se o assistente de acusação para que apresente as contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES